Tribunal: TJSP
Processo: 2025883-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO – INDEFERIMENTO – Advogado inscrito na Seção do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil – Inexistência de patrono da parte com inscrição em outra Unidade Federativa – Suspensão dos prazos processuais determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, em razão das enchentes ocorridas no ano de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO – INDEFERIMENTO – Advogado inscrito na Seção do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil – Inexistência de patrono da parte com inscrição em outra Unidade Federativa – Suspensão dos prazos processuais determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, em razão das enchentes ocorridas no ano de 2024, em todos os Tribunais do país – Disponibilização da sentença realizada durante o período de suspensão – Possibilidade – Ausência de vedação – Início do prazo processual no primeiro dia útil seguinte à retomada da contagem – Parte que deixou de apresentar recurso – Trânsito em julgado – Ausência de nulidade – Precedentes – Decisão agravada que não comporta modificação – Negado provimento.